Tribunal: TJBA
Processo: 8105556-60.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8105556-60.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NADIJANE DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s)
:
MARIELE DE JESUS SANTOS

APELADO: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Advogado(s)
:
CATARINA BEZERRA ALVES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA POR DOCUMENTOS E REGISTROS SISTÊMICOS. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, proposta sob o argumento de inscrição indevida em cadastros restritivos, em razão de suposta ausência de contratação de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve comprovação válida da contratação do cartão de crédito e da legitimidade da cobrança, apta a afastar a alegação de inexistência do débito e o dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira comprova a contratação do cartão de crédito mediante apresentação de documentos pessoais da autora, registros sistêmicos e faturas, incluindo débito inadimplido.

A existência de utilização do cartão e de pagamentos vinculados à relação contratual afasta a tese de fraude ou inexistência de contratação.

Os registros eletrônicos e telas sistêmicas constituem meio idôneo de prova em contratos digitais, conforme entendimento do STJ.

A parte autora não apresenta prova mínima capaz de infirmar a contratação ou demonstrar uso indevido de seus dados, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A negativação decorrente de débito legítimo configura exercício regular de direito, inexistindo ato ilícito ou dano moral indenizável.

A inversão do ônus da prova no âmbito consumerista não exonera o autor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A comprovação da contratação por meio de documentos e registros sistêmicos é suficiente para validar relações contratuais eletrônicas. 2. A utilização do serviço e a existência de faturas vinculadas afastam a alegação de fraude. 3. A inscrição em cadastro de inadimplentes fundada em débito legítimo não gera dano moral. 4. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, arts. 373, I e II, 375, 487, I, 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1.751.644/PR, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 03/12/2020; STJ, AREsp nº 1.597.029/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 30/06/2020; TJBA, Apelação nº 8008990-25.2020.8.05.0001, Rel. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 28/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8105556-60.2025.8.05.0001
, em que figuram como
apelante NADIJANE DOS SANTOS QUEIROZ e como apelada CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
,
nos termos do voto do relator.

Tribunal de Justiça da Bahia,

Documento datado eletronicamente
.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

02